Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1008432-76.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSE RIBAMAR ALVES SOBRINHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 96762456):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – ALEGADO SUPOSTO ERRO DO MONITORAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE INCONSISTÊNCIAS NOS REGISTROS DAS VIOLAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE MAPA DE DESLOCAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LOCAL EXATO DA ÁREA DE EXCLUSÃO – AGRAVANTE QUE PERMANECEU SOB MONITORAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DE UM ÚNICO COMPROMISSO – AGRAVANTE QUE PERMANECEU EM REGIME FECHADO POR MAIS 17 MESES DESDE QUE FOI REGREDIDO CAUTELARMENTE – PROVIMENTO DESTE AGRAVO.
Cotejando a quantidade das violações com o lapso temporal das notificações, constata-se que existem indícios de inconsistência na demonstração dos supostos descumprimentos das condições do regime semiaberto, mormente na hipótese em que não há nestes autos o mapa de deslocamento do agravante, tampouco a comprovação do endereço exato da área de exclusão denominada “Bar/Boteco Ki Loucura - Entrada Principal do Bairro vila Nova”.
Ainda que se considere as violações aos termos do monitoramento eletrônico, a inobservância de apenas uma das condições do regime semiaberto, qual seja o ingresso em área de exclusão, mostra-se desproporcional a determinação de regressão ao regime fechado e da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo em vista que o agravante permaneceu sob monitoramento e demonstrou que desempenhou atividades lícitas no curto espaço de tempo em que cumpriu pena no regime semiaberto.
Provimento deste agravo.”
Nas razões do recurso especial o recorrente sustenta violação aos artigos 118, I, 127 e 146-C, I e parágrafo único, I, da Lei 7.210/1984, ao argumento de que a “ratio decidendi está pautada na equivocada suposição de que o julgador possui margem de discricionariedade para pautar sua decisão acerca de regressão de regime de cumprimento de pena e a sanção de perda do tempo remido, quando do cometimento de falta grave pelo apenado no curso da execução penal.” (Id. 101271472).
Recurso tempestivo (Id. 101302461).
Contrarrazões (Id. 106097470).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao agravo em execução penal, consignou que:
“De outro viés, é imprescindível reiterar que a única modalidade de descumprimento das condições impostas ao agravante foi a suposta violação à área de exclusão, fato controverso extensivamente abordado linhas volvidas, tendo ele conservado o aparelho com bateria suficiente para o monitoramento. Nessas circunstâncias, a regressão definitiva mostra-se desproporcional tendo em vista que o recorrente permaneceu com o aparelho carregado e sob a esfera de vigilância estatal.
Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ROL TAXATIVO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INOBSERVÂNCIA DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO RASTREADO PELO MONITORAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA QUE AUTORIZA SANÇÃO DISCIPLINAR MAS NÃO CONFIGURA FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO.
1. Não há violação dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal se o Tribunal a quo decide todas as questões suscitadas e utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.
2. Resta incontroverso da doutrina e da jurisprudência que é taxativo o rol do artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que prevê as condutas que configuram falta grave.
3. Diversamente das hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica ou de uso da tornozeleira sem bateria suficiente, em que o apenado deixa de manter o aparelho em funcionamento e resta impossível o seu monitoramento eletrônico, o que poderia até equivaler, em última análise, à própria fuga, na hipótese de inobservância do perímetro de inclusão declarado para o período noturno detectado pelo próprio rastreamento do sistema de GPS, o apenado se mantém sob normal vigilância, não restando configurada falta grave mas, sim, descumprimento de condição obrigatória que autoriza sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único da Lei de Execuções Penais.
4. Recurso provido. (REsp 1519802/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016). Destacamos
Na mesma linha intelectiva é o entendimento da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO – INOBSERVÂNCIA DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO RASTREADO PELO MONITORAMENTO – APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA REGRESSÃO DE REGIME – INVOCAÇÃO DO ART. 118, I, DA LEP – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE – INTELIGÊNCIA SEDIMENTADA NO ÂMBITO DO STJ – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE NOVA PRÁTICA DELITIVA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DIVERSA, A CRITÉRIO DO JUÍZ – MEDIDA IMPOSTA QUE SE AFIGURA PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “a não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura mero descumprimento de condição obrigatória que autoriza a aplicação de sanção disciplinar, mas não configura, mesmo em tese, a prática de falta grave” [REsp 1.519.802-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016]. (N.U 0014471-50.2017.8.11.0064, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019). Destacamos
Por conta disso, conquanto a conduta do agravante tenha potencial aptidão para ser reconhecida como falta grave, necessário se faz a análise dos fatos à luz do princípio da proporcionalidade, sob o espectro da vedação ao excesso, mormente na hipótese em que existem dúvidas acerca da efetiva violação ao perímetro de exclusão, bem como em razão de o recorrente ter sido mantido em regime fechado de cumprimento de pena a mais de 17 (dezessete) meses, desde que foi decretada sua regressão cautelar de regime.
Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial, dou provimento ao agravo de execução penal interposto por José Ribamar Alves Sobrinho, para reformar a decisão que o regrediu para o regime fechado, bem como restabelecer os dias de pena remidos anteriormente homologados, determinando que se oficie à autoridade judiciária de origem para o fim de designar a audiência de admoestação judicial das condições do regime semiaberto.” (Id. 96762454)
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 118, inciso I, da Lei 7.210/1984, sustenta o recorrente que ‘reconhecida a prática de falta grave, em inobservância aos deveres impostos ao cumprimento da pena com monitoramento eletrônico, é dever do magistrado aplicar a lei caso, conforme às disposições mencionadas pelo art. 118, inciso I, e art. 146-C, da LEP, uma vez que, como visto, a lei não concede discricionariedade ao julgador para verificação da possibilidade de regressão.” (Id. 101271472)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça